Tribunal: TJBA
Processo: 8043621-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043621-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO HIDECAZU UEMURA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA, ROSELITO PEREIRA LIMA

AGRAVADO: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -

Advogado(s)
:
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONVERSÃO LEGALMENTE PREVISTA. DECISÕES MANTIDAS. APELO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS.

1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa restrito às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem necessidade de dilação probatória.

2. A conversão da CPR em execução por quantia certa é prevista na Lei n.º 8.929/94, desde que o título contenha valores determinados para o caso de inadimplência, o que foi observado no caso.

3. A alegação de quitação do título não foi comprovada por meio de provas suficientes, e o valor executado corresponde ao estipulado no título.

Ambos os recursos improvidos, com manutenção das decisões de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da, em que figura como
Apelação n.º 8000006-06.2020.8.05.0081
e do
Agravo de Instrumento n.º
8043621-56.2024.8.05.0000,
tendo como
Agravantes e Apelantes
RICARDO HIDECAZU UEMURA E OUTROS

e, como Agravada e Apelada,
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11